Tribunal: TJMT
Processo: 0009715-89.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009715-89.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 172.414.991-15 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), IVONE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 172.414.991-15 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – TEMA 905 STJ – VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual dos
honorários
advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme estabelece o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação que utilizará os índices, no caso dos autos, condenação previdenciária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados por
Ivone Auxiliadora dos Santos e Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 0009715-89.2014.8.11.0003, que negou provimento ao apelo do
Estado de Mato Grosso
e manteve inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial.

A Embargante, Ivone Auxiliadora dos Santos, assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de apreciar o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Por sua vez, o segundo Embargante, Estado de Mato Grosso, assegura que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não reformou os índices de juros e correção monetária fixados equivocadamente pelo juízo de primeiro grau quando prolatou a sentença.

Portanto, defende que o acórdão merece ser alterado para estabelecer que o índice de correção monetária seja o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do tema 810.

Assim, ambos pugnam pelo provimento dos recursos para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020